Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. EXTRATO DO INSS COMO PROVA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de procedimento comum, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob o fundamento de insuficiência de comprovação da hipossuficiência econômica, apesar da juntada de extrato do INSS indicando aposentadoria por incapacidade permanente no valor mensal de R$ 5.131,67.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pelo agravante, especialmente o extrato de benefício previdenciário, é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica e autorizar a concessão da gratuidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça é assegurada à pessoa natural que não possui recursos para arcar com despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do art. 98 do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que evidenciem condição econômica incompatível, conforme art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
5. O extrato do INSS constitui meio idôneo e suficiente, em regra, para aferição da condição econômica, especialmente na ausência de indícios de renda adicional ou patrimônio relevante.
6. A percepção de aposentadoria por incapacidade permanente indica limitação para o exercício de atividade laboral, reforçando a alegação de insuficiência de recursos.
8. A renda mensal comprovada enquadra-se em parâmetro objetivo utilizado como referência pela jurisprudência e pela Defensoria Pública, sem caráter vinculante, mas útil à aferição da hipossuficiência.
9. A inexistência de elementos nos autos que indiquem padrão de vida incompatível com a benesse legal impede o indeferimento do benefício.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A juntada de extrato do INSS é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica, quando ausentes elementos que indiquem capacidade financeira diversa. 2. A percepção de aposentadoria por incapacidade permanente reforça a presunção de insuficiência de recursos. 3. A renda inferior a cinco salários-mínimos pode ser utilizada como critério objetivo auxiliar para concessão da gratuidade da justiça. 4. O indeferimento da gratuidade exige fundamentação baseada em elementos concretos que afastem a presunção legal de hipossuficiência.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 1.019, I; CPC, art. 290.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2081076, 0718039-40.2025.8.07.0007, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 29.01.2026; TJDFT, Acórdão 2019419, 0705842-66.2024.8.07.0014, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 17.07.2025.